Tribunal: TJES
Processo: 5007311-26.2021.8.08.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO N.
5007311-26.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNA CARDOSO FERES

AGRAVADO:
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR: DES
.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

A C Ó R D Ã O

CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO.
FEITO
PROCESSADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PJE. FORMA CORRETA PROCESSO FÍSICO. ERRO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. IMPLANTAÇÃO GRADATIVA DO SISTEMA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
É

aceitável eventual confusão acerca da forma de protocolo de determinadas ações, notadamente quando o Sistema Processual Eletrônico está sendo implantado de forma gradativa.
2.
Enquanto não plenamente estabelecida a forma informatizada para os processos no Estado do Espírito Sinto, o protocolo realizado de maneira equivocada, quanto ao fato de tratar-se ou não de autos eletrônicos, configura vício sanável.

3
.

Na ausência de má-fé, não é possível considerar erro grave o protocolo eletrônico de ação que ainda é concebida na forma de processo físico, em especial pelo fato de que em breve deixará de sê-lo.
4.
Deve ser o feito impresso, com posterior redistribuição à instância competente, para seu regular processamento, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e como forma de garantir celeridade e economia processual.
5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007311-26.2021.8.08.0000
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)
REQUERENTE: BRUNA CARDOSO FERES
REQUERIDO: Colegiado Recursal dos Juizados Especiais
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007311-26.2021.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: BRUNA CARDOSO FERES

REQUERIDO: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Advogado do(a) REQUERENTE: KASSIA ANGELO ASTOLPHO - ES18592-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BRUNA CARDOSO FERES

em face da decisão monocrática (ID 1979391), que julgou extinta a reclamação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID 2126128), a agravante aduz, em síntese, que
1)
“
é desproporcional e desarrazoável que a agravante sofra maiores prejuízos apenas por conta do equívoco ao efetuar o protocolo de maneira eletrônica. O ordenamento jurídico deve ser analisado de forma ampla e levado em consideração ao caso concreto
” (fl. 06);
2)

“por força do Princípio da Instrumentalidade das Formas, são reputados válidos os atos que, praticados de forma distinta, não causem prejuízo à outra parte e atinjam sua finalidade essencial. É o que está elencado no art. 188, do Código de Processo Civil” (fl. 13)
;
3)

“
a partir do princípio supramencionado, bem como pela junção dos elementos de conduta apresentado pela agravante, quais sejam, ausência de má-fé, ausência de erro grosseiro, ausência de inércia do interessado, medida de justiça é a consideração e regular andamento processual à presente reclamação protocolada de forma tempestiva” (fl.
08
)
;
4)
“
a medida mais correta seria a intimação da agravante para providenciar a correta distribuição de forma física da reclamação, mas limitado ao que já foi contextualizado.
” (fl. 08).

Diante disso, pleiteou a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, o provimento do recurso
“
n
o intuito de deferir à agravante o protocolo da reclamação em form
a
física, nos exatos termos em que foi protocolado em forma eletrônica, à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Não havendo retratação, seja conduzido o julgamento do presente pelo órgão colegiado, com inclusão na pauta, nos termos do art. §2º, do art. 1.021, do CPC.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora
ANA CLÁUDIA ROGRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
BRUNA CARDOSO FERES

em face da decisão monocrática (ID 1979391), que julgou extinta a reclamação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais (ID 2126128), a agravante aduz, em síntese, que
1)
“
é desproporcional e desarrazoável que a agravante sofra maiores prejuízos apenas por conta do equívoco ao efetuar o protocolo de maneira eletrônica. O ordenamento jurídico deve ser analisado de forma ampla e levado em consideração ao caso concreto
” (fl. 06);
2)

“por força do Princípio da Instrumentalidade das Formas, são reputados válidos os atos que, praticados de forma distinta, não causem prejuízo à outra parte e atinjam sua finalidade essencial. É o que está elencado no art. 188, do Código de Processo Civil” (fl. 13)
;
3)

“
a partir do princípio supramencionado, bem como pela junção dos elementos de conduta apresentado pela agravante, quais sejam, ausência de má-fé, ausência de erro grosseiro, ausência de inércia do interessado, medida de justiça é a consideração e regular andamento processual à presente reclamação protocolada de forma tempestiva” (fl.
08
)
;
4)
“
a medida mais correta seria a intimação da agravante para providenciar a correta distribuição de forma física da reclamação, mas limitado ao que já foi contextualizado.
” (fl. 08).

Diante disso, pleiteou a reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, o provimento do recurso
“
n
o intuito de deferir à agravante o protocolo da reclamação em form
a
física, nos exatos termos em que foi protocolado em forma eletrônica, à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais. Não havendo retratação, seja conduzido o julgamento do presente pelo órgão colegiado, com inclusão na pauta, nos termos do art. §2º, do art. 1.021, do CPC.”

A decisão recorrida consignou que:

(...) o mero equívoco no cadastramento da classe judicial do caderno processual eletrônico, por si só, não configura irregularidade formal que impeça o conhecimento de recursos, ou o recebimento de incidentes e requerimentos autônomos.

Ocorre que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, o sistema PJe fora implantado em 05 de dezembro de 2019 e apenas para fins de interposição e tramitação de Agravos de Instrumento, seus incidentes e recursos dele decorrentes, e, mesmo assim, comportando algumas exceções, consoante se extrai do artigo 1º
caput
e §1º do Ato Normativo nº 193/2019.

Outra fase de implantação do sistema eletrônico foi iniciada em 14 de dezembro de 2020, por meio do Ato Normativo nº 105/2020, momento a partir do qual restou estabelecido que a Apelação Cível, a Remessa Necessária e os Incidentes de Impedimento e Suspeição
decorrentes dos autos que tramitam no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe em Primeira Instância
serão remetidos eletronicamente ao Egrégio Tribunal de Justiça, bem como Agravos de Instrumento em matéria pertinente aos Juizados da Fazenda Pública terão seus registros e tramitação no PJe, conforme o artigo 1º
caput
do mencionado Ato Normativo. Consta do §2º do mesmo dispositivo que após a data é proibida a tramitação dos referidos recursos e incidentes por meio físico, salvo exceções legais ou se versarem sobre matérias e competências compreendidas no §1º deste artigo.

Recentemente, em 16 de novembro de 2021, com a edição do Ato Normativo nº 105/2021, fora determinada a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje para as seguintes classes processuais:
“
Apelação Cível com exceção da competência Infância e Juventude, Apelação/Remessa Necessária, Remessa Necessária Cível, Conflito de Competência Cível, Exceção de Suspeição, Cumprimento de Sentença, Tutela Antecipada Antecedente, Procedimento Comum Cível, Tutela Cautelar Antecedente, Cumprimento Provisório de Sentença, Carta Precatória Cível, Petição Cível, Ação Civil de Improbidade Administrativa,Carta de Ordem Cível e Exceção de Impedimento”.
Observo que, essa foi a última ampliação de hipóteses de peticionamento eletrônico aviada no âmbito do PJe.

Fixadas essas premissas, nota-se que esse egrégio Tribunal de Justiça ainda não implementou a obrigatoriedade de ajuizamento de reclamação por meio do sistema eletrônico, o que,
a contrario sensu
, importa na conclusão de que cumpria ao reclamante observar o ajuizamento pelos meios ordinários.

A hipótese, portanto, não cuida de mero erro material na atribuição terminológica da classe taxonômica, mas de irregularidade formal insanável, em decorrência de que a própria via utilizada é inadequada.

Por fim, à guisa de argumentação, ainda que se levasse em consideração a singela alegação da reclamante de que o acórdão da Turma Recursal afronta a autoridade de súmula do c. STJ para se entender pelo seu cabimento, este egrégio Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0027917-39.2016.8.08.0000, julgado em 1º/08/2019, publicado em 09/10/2019 e transitado em julgado em 28/01/2020 (NUT 8.08.1.000007):

1. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais tem competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ (art. 74, § 1º, do Regimento Interno do TJES).
2. Caberá reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, denominadas pelo Regimento Interno de 1º e 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ (Resolução n.º 03/2016 do STJ). 3. Se, ainda, assim, a jurisprudência do STJ não for restaurada pelas Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, caberá reclamação ao STJ (art. 105, I, “f”, da CF/1988), naturalmente, sujeita à admissibilidade pelo próprio STJ. 4. A reclamação é cabível em caso de divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, essa compreendida como gênero da qual são espécies a tese jurídica firmada (i) em IAC; (ii) em IRDR; (iii) e, julgamento de recurso especial repetitivo; (iv) os enunciados de súmula; e (v) os seus precedentes. 5. Por precedente do STJ, nesse caso específico, entende-se (i) as decisões das Seções ou da Corte Especial, seja ele o caso representativo da controvérsia (leading case) ou não, mas desde que represente a entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) as decisões proferidas das Turmas do STJ, desde que represente o entendimento seja consolidado nas duas Turmas, de mesma competência da matéria, sem que exista divergência entre esses órgãos.

Contudo,
i
n casu
, impende destacar que esta reclamação ainda não foi submetida ao crivo da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Aliás, conquanto em vista do aludido precedente (art. 927, inciso III, do CPC) este Julgador venha, em casos semelhantes, declinando da competência para processar e julgar o feito e, consequentemente, remetendo os autos à redistribuição à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, tal medida resta inviabilizada no presente caso em razão de incompatibilidade técnica, uma vez que as matérias da competência da Turma de Uniformização permanecem com a obrigatoriedade de peticionamento físico, consoante se observa do inciso II do artigo 2º do Ato Normativo nº 200/2018.

Pelo exposto,
JULG
O
EXTINTA
a presente reclamação, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com efeito, a reclamação deve ser proposta pela parte através de protocolo de processo físico, eis que este egrégio Tribunal de Justiça ainda não implantou o processo eletrônico para essa modalidade processual.

A hipótese, em apreço cuida de erro grosseiro da requerente, uma irregularidade formal insanável, em decorrência de que a própria via utilizada é inadequada, não sendo aplicável o princípio da instrumentalidade de formas, como sustentado pela agravante.

M
utatis mutandis,
nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. PROTOCOLO EM COMARCA DIVERSA. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. PROTOCOLO POSTAL NÃO UTILIZADO. 1.
É inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas para relevar a intempestividade da apelação ainda que protocolada no prazo legal, mas em vara de comarca diversa daquela onde tramitam os autos, por constituir erro grosseiro.
2. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 422.485/MG, rel. Min. João Otávio De Noronha, j. em 02-10-2014).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO PROTOCOLADO EM VARA DE COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITA O PROCESSO. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES. 1.- O protocolo de Apelação em vara de comarca diversa da que tramita o processo, ainda que protocolada no prazo legal, acarreta a intempestividade do recurso, por tratar-se de erro grosseiro Precedentes da Corte. 2.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos 3.- Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp 424.057/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 26-11-2013, DJe 06-12-2013).

Note-se que o protocolo pelo meio de peticionamento inadequado configura-se erro grosseiro do requerente e tal entendimento não representa formalidade incompatível com os princípios da instrumentalidade do processo e da economia processual, já que, caso se entendesse de forma contrária, poderia outorgar-se à parte o direito de encaminhar petições da forma como entendesse conveniente, atravancando o andamento processual, que deve ser célere e eficiente.

A responsabilidade pelo correto meio de protocolo e endereçamento das petições é do requerente, devendo a agravante arcar com as consequências da sua desídia em protocolar o processo de forma incorreta.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno para manter a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, submetendo-a à apreciação dos eminentes Desembargadores que compõem está colenda Segunda Câmara Cível.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pela Nobre Relatora, Desembargadora Ana Cláudia Rodrigues Faria, alcancei conclusão diversa, de modo que, respeitosamente,
inauguro divergência
. Explico.

A agravante,
BRUNA CARDOSO FERES
, irresignada com a decisão do COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS em seu desfavor no processo de número 0016115-53.2019.8.08.0545, ajuizou a presente RECLAMAÇÃO (ID 1965578), pela via do Processo Judicial Eletrônico (PJE), isto é, com interposição da ação autônoma de forma computadorizada.

Neste ponto, importa salientar que, conforme bem explicado pela Emérita Relatora, a implantação do sistema eletrônico do PJE está sendo realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de forma gradativa.

Assim, os Atos Normativos 193/2019, 105/2020 e 105/2021 contém disposições das quais se extrai a implantação do Sistema Processual Judicial Eletrônico para diversas classes processuais, ou seja, estabelece quais atos devem ser praticados pela supramencionada via até o presente momento.

Isto posto, parece claro que, de fato, a agravante se equivocou ao ajuizar RECLAMAÇÃO por meio do PJE, enquanto o correto ainda seria que o fizesse pela forma tradicional dos autos físicos.

Ocorre que, a Nobre Relatora entendeu que o referido equívoco representa erro insanável, motivo pelo qual proferiu decisão monocrática (ID 1979391) na qual julgou extinta a reclamação, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ato contínuo, a parte
BRUNA CARDOSO FERES
interpôs recurso de agravo interno, almejando reconsideração do posicionamento por parte da Relatora ou exame da celeuma de forma colegiada, o que está a se realizar no presente julgamento.

De modo a elucidar a problemática posta, vejamos trecho do voto proferido pela Douta Relatora (ID 1979391):

Fixadas essas premissas, nota-se que esse egrégio Tribunal de Justiça ainda não implementou a obrigatoriedade de ajuizamento de reclamação por meio do sistema eletrônico, o que,
a contrário sensu
, importa na conclusão de que cumpria ao reclamante observar o ajuizamento pelos meios ordinários.

A hipótese, portanto, não cuida de mero erro material na atribuição terminológica da classe taxonômica, mas de irregularidade formal insanável, em decorrência de que a própria via utilizada é inadequada.

Como se depreende, entendeu a julgadora que o protocolo, por Processo Judicial Eletrônico, de RECLAMAÇÃO que deveria ter sido interposta pela forma tradicional, configura inadequação da via eleita e equívoco formal que não pode ser sanado.

Entretanto, respeitosamente, entendo ser aceitável eventual confusão acerca da forma de protocolo de determinados tipos de ações, notadamente quando o Sistema Processual Eletrônico está sendo implantado de forma gradativa, sendo natural que os atores jurídicos se equivoquem no que diz respeito ao que deve ou não ser processado na forma física.

Dessa feita, ao menos por ora, ou seja, enquanto não plenamente estabelecida a forma informatizada para os processos no Estado do Espírito Sinto, filio-me ao entendimento de que o protocolo realizado de maneira equivocada pela parte, quanto ao fato de tratar-se ou não de autos eletrônicos, configura vício sanável.

Por conseguinte, reputo adequado que seja oportunizado à agravante que exerça seu direito de ação pela via do peticionamento por processo físico, de modo que entendo pelo provimento do presente agravo interno.

Nessa senda, considero que deve ser o presente feito impresso, com posterior redistribuição da RECLAMAÇÃO à instância competente, qual seja, Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, para seu regular processamento, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e como forma de garantir celeridade e economia processual.

Isso porque, no meu sentir, inexiste má-fé por parte da agravante, bem como não é possível considerar erro grave o protocolo eletrônico de ação que ainda é concebida na forma de processo físico, em especial pelo fato de que em breve deixará de sê-lo.

Outrossim, ainda que este seja tema divergente na jurisprudência pátria, impende destacar decisões que caminham no mesmo sentido do posicionamento que estou a externar:

[...] Enfim, quando não há a má-fé escancarada, devem ser toleradas inocentes irregularidades procedimentais, principalmente se são justificáveis nas circunstâncias.
O caso em exame parece bem exprimir uma hipótese desse naipe, em que, por ainda não estar o profissional habituado a um novo sistema, no caso o digital, pode ter sido incurso em erro.
[...]

(Agravo de Instrumento nº 2149632-76.2017.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Flávio, j. 16/11/2017).

[...]
Petição física protocolada tempestivamente - Devolução posterior sob alegação de que o peticionamento deveria ser feito pela via eletrônica
- Rejeição liminar Impossibilidade - Infringência do art. 21, §1º da Resolução 511/2011 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça pelo Setor de Protocolos - Necessidade de aprimoramento do sistema -
Erro escusável - Boa-fé
- RECURSO PROVIDO.
Tal falha deve ser relevada no estágio inicial de implantação do recurso digital neste Tribunal, em processo de aperfeiçoamento, considerando que o recurso físico foi protocolado tempestivamente, e protocolado em sua forma eletrônica no mesmo dia de sua devolução
. [...] (Apelação nº 1000554-62.2015.8.26.0269, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fortes Muniz, j. 25/08/2016).

[...] Processo físico – Peticionamento eletrônico – Vício formal. 1 –
Considera-se erro sanável o peticionamento sem observância da forma física devida, sendo o vício sanado no prazo concedido pelo Juízo, uma vez não observada má-fé ostensiva
. Precedentes desta Corte. (TJSP; Apelação Cível 1001939-42.2015.8.26.0270; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018)

À vista dos entendimentos acostados, tem-se que o fato de não estar o profissional do Direito habituado à nova sistemática de autos eletrônicos não pode ser considerado erro grave a ponto de impedir seu direito de acesso à justiça.

Ora, não se valendo a parte de artifício para burlar regra processual, tenho que deve lhe ser garantida a prerrogativa de considerar a hipótese dos autos mero erro material, passível, portanto, de ser sanado.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, com as devidas vênias à Eminente Relatora,
inauguro divergência
, de modo a
CONHECER
do recurso de agravo interno apresentado por
BRUNA CARDOSO FERES,
em face da decisão monocrática que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de RECLAMAÇÃO por esta apresentada, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão monocrática agravada, com consequente

cancelamento da distribuição

do presente processo eletrônico (nº 5007311-26.2021.8.08.0000), e impressão dos autos, para proceder sua redistribuição e encaminhamento, como processo físico, à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

É como voto.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso.